Tribunal: TJSP
Processo: 1501506-20.2019.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066263
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501506-20.2019.8.26.0535, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante BRUNO
PAULO NUNES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501506-20.2019.8.26.0535 -Voto no
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 1501506-20.2019.8.26.0535
COMARCA: GUARULHOS 3a VARA CRIMINAL
APELANTE(s): BRUNO PAULO NUNES
APELADO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO no 47.815
Apelação Criminal Tráfico Ilícito de Entorpecentes Pena-
base acima mínimo legal
Circunstâncias judiciais
desfavoráveis - Agravante da reincidência - Regime fechado
Recurso desprovido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 118/121, acrescenta-se
que a ação penal foi julgada procedente para condenar o réu BRUNO PAULO
NUNES às penas de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e ao pagamento de 777 dias-multa, no valor unitário mínimo, por
infração ao artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.
Inconformado recorre o réu pleiteando a redução da pena-
base e o reconhecimento da confissão informal, inclusive compensando-a com a
agravante da reincidência (fls. 147/149).
Apresentadas contrarrazões ao recurso (fls. 153/157) nesta
instância, a Ilustrada Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do
apelo (172/181).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501506-20.2019.8.26.0535 -Voto no
3
A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de
exibição e apreensão (fls. 09/10) auto de constatação preliminar de substancia
entorpecente (fls. 83/88) e pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 89/94).
A autoria é certa.
No entanto, no caso em tela, o réu insurge-se, tão somente,
quanto às penas estabelecidas na r. sentença, razão pela qual o presente recurso
será analisado em face do princípio “tantum devolutum quantum appellatum”.
Nesse sentido, já decidiu a 6a Turma do Superior Tribunal de
Justiça, em venerando acórdão proferido no HC 226193/DF, relatado pelo
Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (Desembargador convocado do TJ/RS),
julgado aos 10.4.2012, DJe 18.4.2012, nos seguintes termos:
“(...) 3. Efeito devolutivo dos recursos. Extensão da
matéria impugnada. Limitação da atuação do órgão judicante ad quem aos
contornos traçados na insurgência recursal. Medida que mantém hígidos
princípios basilares da Justiça: a inércia jurisdicional, da igualdade
processual e da inafastabilidade da jurisdição.
4. O princípio tantum devolutum quantum appellatum
tem regência sobre o âmbito recursal penal, a fim de coibir manifestações
judiciais extra, citra ou ultra petita”.
Assim sendo, passo à análise do pedido.
As penas foram bem dosadas e não comportam reparo.
A pena-base foi fixada 1/3 acima do mínimo legal, em 6
anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 666 dias-multa, no valor unitário
mínimo, acréscimo que deve ser mantido, tendo em vista os maus antecedentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501506-20.2019.8.26.0535 -Voto no
4
ostentados pelo réu, bem como a natureza, diversidade e, especialmente, a
quantidade de drogas apreendidas, isto é, 101 invólucros de cocaína, pesando
37,08g e 296 porções de maconha, pesando 410,05g.
O acréscimo realizado deve ser mantido, pois conforme
regra prevista no art. 42, da lei de drogas, na fixação das penas, não são só as
circunstâncias do art. 59, do Código Penal, que devem ser consideradas, mas
também a natureza e a quantidade de drogas apreendidas. No presente caso,
suficiente para viciar centenas de pessoas e de alto poder lesivo e viciante.
Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, a
pena foi acrescida de 1/6, para resultar em 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão
e pagamento de 777 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Sustenta a Defesa que a confissão do apelante em sede
inquisitiva (fls. 7) enseja o reconhecimento da atenuante.
Sem razão, o apelante, principalmente porque o acusado se
retratou em juízo da versão apresentada anteriormente, passando a negar a
prática delitiva.
Assim, não é possível a redução da pena, pois o réu, em
juízo, em nada colaborou com a elucidação dos fatos.
Cumpre observar, ademais, que em nenhum momento o juiz
se valeu da confissão do acusado para condená-lo, mas sim dos testemunhos
dos policiais que afirmaram que, no momento do flagrante, o acusado admitiu
informalmente a traficância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501506-20.2019.8.26.0535 -Voto no
5
Desta feita, a prova utilizada é o testemunho prestado pelas
testemunhas em juízo e não a confissão extrajudicial do réu.
Agiu com acerto o Juiz a quo.
Foi fixado o regime inicial fechado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator